Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-57.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800657-57.2021.8.14.0049

APELANTE: LOURIVAL JOSE ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PENA. EXCESSO PUNITIVO. IMPROCEDÊNCIA. CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVALORAÇÃO DOS FATOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que das peculiaridades do caso concreto despontam nuances, inclusive relatas na sentença, suficientes à negativação das vetoriais de incremento à pena basilar.

2. Verifica-se que a culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, no caso ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi cometido, contra pessoa deficiente física, sem parte do braço esquerdo, com comprometimento de locomoção e problemas neurológicos. Tais apontamentos, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

3. A conduta social do agente, isto é o papel do réu na comunidade em que vive, de fato, ressoa desfavorável, já que demonstrado seu envolvimento contumaz na prática de crime, inclusive, relacionados a outros delitos dolosos contra a vida. Além disso, consoante destacado, não demonstrou vocação ao trabalho ou ao estudo. Ademais, não apresenta família constituída. Indicados, portanto, fatos concretos do comportamento desregrado do réu no meio social em que vive.

4. No que concerne às circunstâncias do crime, de igual maneira, revelam-se claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, afere-se que o crime foi praticado no interior da residência do apelante, onde a vítima havia sido por ele acolhida. Aproveitou-se o réu, portanto, da confiança que lhe foi depositada por pessoa que aceitou conviver em sua moradia. Ademais, consta que o crime foi praticado no contexto do consumo de bebida alcoólica, sendo encontradas no local do crime diversas garrafas vazias, impondo-se, portanto, a manutenção do incremento da básica.

5. A presença, portanto, de fatores judiciais negativados de maneira concreta e fundamentada (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), não autoriza a minoração da sanção primária, revelando-se a reprimenda inicial de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão como adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

6. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
lhe

negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

LOURIVAL JOSÉ ALVES
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Douto Conselho de Sentença da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (ID 14229480), que o condenou como incurso no tipo penal insculpido no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narra a
peça incoativa
(ID 8183233) que no dia 05/04/2021, por volta das 16h00min, o recorrente em voga, agindo com
animus necandi
, efetuou diversos golpes de arma branca contra a vítima Valdiney Silva Santos, conhecido como “Pipoqueiro”, dificultando sua defesa e causando-lhe a morte, fato ocorrido na residência do ofendido, localizada na Rua Boaventura, Bairro Santa Lúcia I, no Município de Santa Izabel do Pará.

Detalha a proemial que o apelante residia na companhia da vítima há cerca de dois meses. Que no local do crime foram encontradas, juntamente com o terçado, várias latas de cerveja e recipientes de cachaça vazios, indicando que o réu e vítima faziam uso de bebidas alcoólicas no local do delito.

Em
razões recursais
(ID 14229484), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma do édito condenatório no tocante à pena-base cominada, a fim de que esta seja conduzida ao importe mínimo legal diante da total favorabilidade dos vetores judiciais insertos no art. 59 da Lei Substantiva Penal, com especial destaque à avaliação equivocada da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do delito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 14229487), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado, com a manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, devendo ser reformada apenas a parte da fundamentação referente à culpabilidade do réu, com manutenção da pena no quantum originariamente firmado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Cinge-se o esmero defensivo, unicamente, na pretendida minoração da pena-base ao mínimo legal, em face da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim consignou:

“1. PENA BASE.

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, pois o réu desferiu diversos golpes de arma branca — terçado na vítima, um deficiente físico que lhe acolheu em sua residência, o que, de per si, torna os fatos mais reprováveis do que já o são.

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS,
pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero eventuais inquéritos e processos instaurados e não concluídos.

1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL,
pois o réu, em curto espaço de tempo, foi denunciado por outros dois crimes dolosos contra a vida, não demonstra contribuir ao equilíbrio do seu núcleo familiar, possuindo, inclusive, 06 (seis) filhos, residentes em municípios diversos e indica não possuir vocação ao trabalho e/ou aos estudos, apesar das dificuldades típicas de um pais de terceiro mundo em desenvolvimento.

1.4 Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e demais informações adequadas.

1.5.
Para evitar o duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora, considero o
Motivo do crime FAVORÁVEL.

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL,
pois praticada no interior da residência da vítima, pessoa com deficiência adquirida e que depositava confiança no acusado, o qual lhe atingiu com diversos golpes de arma branca - terçado.

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS,
não podendo a morte ser considerada, pois inerente a própria ideia ordinária do tipo penal.

1.8. Comportamento da Vitima — FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

Assim, considerando a presença de 03 (três) circunstância desfavoráveis, aumento a pena mínima em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses e fixo a pena base em: 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

2. AGRAVANTES E ATENUANTES.

Não há agravantes.

Presente a atenuante da confissão, aplicável independentemente se parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, conforme recentes decisões da 5a. turma do Superior Tribunal de Justiça, tendo o réu assumido os golpes de terçado na vítima que lhe causaram a morte, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

4. PENA DEFINITIVA.

Assim, torno a pena definitiva em
08 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Incabíveis a substituição e a suspensão condicional da pena.

A sanção deverá ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, dado o tempo de prisão preventiva já cumprido e os termos do Art. 387, §2°, do Código de Processo Penal.
”
(GRIFEI)

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis 03 (três) critérios judiciais do art. 59 do CPB -
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime,
estabelecendo a pena primária ao recorrente, em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos.

Há de se destacar que, de fato, como bem ressalta a defesa, o Juízo sentenciante, ao valorar a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, reporta-se, em determinados pontos, a idênticos fundamentos, incorrendo, dessa forma, em indevido
bis in idem
.

Inobstante, das peculiaridades do caso concreto despontam nuances, inclusive relatas na sentença, suficientes à negativação das vetoriais suso mencionadas.

Por certo, é cabível a esta instância
ad quem
a revaloração dos vetores judiciais que servem de incremento à pena base, ainda que em recurso exclusivo de defesa.

É que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade,
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares, dado o
modo como o crime foi cometido
, contra pessoa deficiente física, sem parte do braço esquerdo, com comprometimento de locomoção e problemas neurológicos. Tais apontamentos, certamente, impõem maior rigorismo na resposta penal.

A
conduta social do agente
, isto é, o papel do réu na comunidade em que vive, de fato, ressoa desfavorável, já que demonstrado seu envolvimento contumaz na prática de crime, inclusive, relacionados a outros delitos dolosos contra a vida. Além disso, consoante destacado, não demonstrou vocação ao trabalho ou ao estudo. Ademais, não apresenta família constituída. Indicados, portanto, fatos concretos do comportamento desregrado do réu no meio social em que vive.

No que concerne às
circunstâncias
do crime, de igual maneira, revelam-se claramente desfavoráveis. Neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, afere-se que o crime foi praticado no interior da residência do apelante, onde a vítima havia sido por ele acolhida. Aproveitou-se o réu, portanto, da confiança que lhe foi depositada por pessoa que aceitou conviver em sua moradia. Ademais, consta que o crime foi praticado no contexto do consumo de bebida alcoólica, sendo encontradas no local do crime diversas garrafas vazias, impondo-se, portanto, a manutenção do incremento da básica.

A presença, portanto, de fatores judiciais negativados de maneira concreta e fundamentada (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), não autoriza a minoração da sanção primária, revelando-se a reprimenda inicial de
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
como adequada à necessidade de prevenção e repressão do delito, sobretudo porque proporcional e razoável às particulares do caso concreto.

Segundo
Súmula n.º 23
, deste TJE/PA,
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Deveras, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos,
não

há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Isto posto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023